Tribunal: TCU
Processo: 026.004/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Paulo Humberto Barreto e Marcia Roberta Barreto contra o Acórdão 16440/2021  TCU  2a Câmara, que julgou o Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 5710/2020  TCU  2a Câmara (Rel. Ministro Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares suas contas, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS, em razão da impugnação parcial de despesas referentes a recursos transferidos ao município de Água Preta/PE nos exercícios de 2006 a 2008, na modalidade fundo a fundo, para atendimento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e do Programa de Atenção Básica

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Paulo Humberto Barreto e Marcia Roberta Barreto contra o Acórdão 16440/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou o Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 5710/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.